Tribunal: TJMT
Processo: 1034386-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034386-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 808.366.661-00 (AGRAVADO), MARCIA CORREA MORAES DE MELO - CPF: 691.069.671-91 (AGRAVADO), MARGARET ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 345.506.071-49 (AGRAVADO), MARIA AMELIA DA SILVA - CPF: 240.607.631-87 (AGRAVADO), MARIA EUNICE DE SOUZA - CPF: 190.443.641-20 (AGRAVADO), OLETE BENEDITO VENTURA - CPF: 865.660.088-53 (AGRAVADO), REJANE CASSIA FIALHO JORGE - CPF: 853.617.551-68 (AGRAVADO), RODRIGO VILELA BORGES OJEDA - CPF: 693.308.751-49 (AGRAVADO), VILDIANE CRISTINA SENE NUNES - CPF: 866.489.691-72 (AGRAVADO), WILMA RAMOS GUEDES DE CARVALHO - CPF: 569.704.631-68 (AGRAVADO), ZELITA VIEIRA DA SILVA - CPF: 594.806.291-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS ACIMA DO TETO ESTABELECIDO PELO CNJ. RESOLUÇÃO No 232/2016. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em liquidação de sentença na Ação Ordinária no 0057930-16.2013.811.0041, que fixou os honorários periciais em R$ 600,00 por exequente (11 autores), totalizando R$ 6.600,00. O agravante alegou violação à Resolução no 232/2016 do CNJ, que estabelece teto para perícias contábeis em ações propostas por servidores,
requerendo a redução dos honorários nos termos da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários periciais em valor superior ao limite previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, sem fundamentação específica, é válida em ações de massa envolvendo servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece teto de R$ 300,00 para perícias contábeis em demandas de servidores públicos contra o Estado, admitindo majoração de até cinco vezes mediante fundamentação específica (§ 4o), e determina a atualização anual dos valores com base no IPCA-E (§ 5o).

A decisão agravada fixou os honorários em R$ 600,00 por exequente, sem apresentar justificativa concreta quanto à complexidade ou peculiaridades do caso, violando os critérios objetivos exigidos pela Resolução.

A matéria objeto da perícia (diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV) é tecnicamente conhecida, padronizada e não apresenta complexidade extraordinária que justifique superação do teto normativo.

O TJMT possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em demandas repetitivas contra a
Fazenda Pública, os honorários periciais devem observar rigorosamente os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, com eventual majoração apenas se adequadamente motivada.

A observância dos valores de referência busca equilibrar a justa remuneração do perito com a contenção de despesas públicas, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais em demandas repetitivas contra a Fazenda Pública deve respeitar os valores de referência da Resolução no 232/2016 do CNJ.

A majoração do teto previsto na tabela do CNJ somente é admitida mediante fundamentação específica e idônea, que demonstre a complexidade ou peculiaridade do caso concreto.

A ausência de motivação adequada impõe a adequação do valor fixado ao limite normativo, atualizado conforme o IPCA-E.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ no 232/2016,
arts
. 2o, §§ 4o e 5o; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgRg
Cível no 1028857-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono de Oliveira, j. 19.03.2024,
DJe
27.03.2024; TJMT, AI no 1023936-54.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, AI no 1018419-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025,
DJe
12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 0057930-16.2013.811.0041, atualmente em fase de liquidação de sentença, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), considerando que são 11 (onze) agravados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e está em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça,
que estabelece o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para perícias contábeis em demandas propostas por servidores contra o Estado.

Argumenta que, considerando a atualização monetária prevista no art. 2o, § 5o da referida Resolução, o valor atualizado pelo IPCA-E seria de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), que, multiplicado pelo limite de 5 (cinco) vezes permitido pelo § 4o do mesmo artigo, totalizaria R$ 2.227,15 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Subsidiariamente, requer a aplicação do entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos de multiplicidade de autores, adotando-se a fórmula: R$ 445,43 (valor atualizado) para o primeiro autor, acrescido de 1/3 desse valor (R$ 148,47) para cada autor adicional, o que totalizaria R$ 1.930,13 (mil novecentos e trinta reais e treze centavos).

Por meio de decisão monocrática,
foi deferido
o pedido de efeito suspensivo, determinando a adequação provisória do valor arbitrado a título de honorários periciais ao patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, observando-se a devida atualização monetária nos moldes do art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão nuclear submetida à análise deste órgão fracionário gravita em torno da correção e razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários periciais, no âmbito de demanda judicial que objetiva a apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, impondo-se, para tanto, o exame acurado da observância dos parâmetros normativos instituídos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Após acurada e diligente incursão sobre o caderno processual, constato que assiste razão ao agravante no tocante à necessidade de adequação do quantum arbitrado pelo juízo a quo, especialmente à luz da moldura normativa que rege a matéria.

Com efeito, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, diploma regulamentar que disciplina a fixação dos honorários de peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, estatui, em seu art. 2o, diretrizes objetivas a serem observadas pela autoridade judicial no momento da estipulação da verba técnica, de modo a garantir proporcionalidade, razoabilidade e equilíbrio remuneratório, harmonizando o interesse público à justa compensação pelo labor especializado
, conforme se infere da seguinte redação:

"Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

§ 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E."

A tabela anexa à mencionada Resolução, de maneira clara e peremptória, estipula que, para perícias realizadas em demandas ajuizadas por servidores públicos em desfavor da Administração Pública, na seara das Ciências Contábeis/Econômicas, o teto remuneratório devido ao expert é de R$ 300,00 (trezentos reais).

No caso vertente, todavia, o juízo de origem arbitrou os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, perfazendo o montante total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), haja vista o número de 11 (onze) autores, ora agravados.

Ocorre que, como bem salientado pelo agravante, tal quantia extrapola, de modo sensível, os limites previstos no referido diploma
normativo, sem que tenha sido apresentada fundamentação específica, concreta e idônea capaz de justificar a majoração adotada.

Ressalte-se, por oportuno, que o § 5o do art. 2o da Resolução no 232/2016 determina a atualização anual dos valores elencados na tabela anexa, no mês de janeiro, pelo índice IPCA-E. Assim, a cifra originária de R$ 300,00, devidamente corrigida para o exercício de 2025, ascende a R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrado pelo recorrente.

De outra parte, ainda que se cogitasse a aplicação do § 4o do art. 2o do mesmo diploma — dispositivo que autoriza, excepcionalmente, a superação do teto em até cinco vezes, desde que mediante motivação circunstanciada e robusta — o valor máximo que poderia ser fixado, considerando o montante atualizado, seria de R$ 2.227,15 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Entretanto,
neste caso
, não se vislumbra qualquer fundamentação específica apta a legitimar a fixação dos honorários em patamar superior ao referencial normativo. A prova técnica contábil perseguida, conquanto exija domínio técnico especializado — por se tratar de apuração de eventuais diferenças remuneratórias advindas da conversão de vencimentos para a URV — não revela, em tese, complexidade exacerbada, nem demanda labor extraordinário que justifique remuneração tão apartada do parâmetro estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nessa linha interpretativa, o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que, em hipóteses análogas, a fixação dos honorários periciais deve observar os valores de referência previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ, admitindo-se eventual ajuste proporcional em razão do número de demandantes, desde que adequadamente fundamentado, a teor dos precedentes
a seguir expostos:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEMANDA DE MASSA ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS.
RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários periciais em demandas de massa contra a Fazenda Pública deve observar os valores de referência da Resolução no 232/2016 do CNJ, admitindo-se majoração apenas mediante fundamentação específica que demonstre a complexidade ou peculiaridade do caso concreto.

A ausência de justificativa idônea para a elevação dos honorários periciais impõe sua adequação ao teto normativo, atualizado conforme o art. 2o, § 5o, da referida Resolução.

A contenção de gastos públicos em ações repetitivas impõe observância rigorosa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 232/2016,
arts
. 2o, §§ 4o e 5o; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgRg
Cível no 1028857-56 .2023.8.11.0000,
Rel
. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03 .2024,
DJe
27.03.2024; TJMT, AI no 1023936-54.2023 .8.11.0000, Rel.
Desa .
Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.04.2024,
DJe
08 .05.2024; TJMT,
AgRg
Cível no 1007518-07.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
j .
19.06.2024,
DJe
24.06 .2024.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184199720258110000, Relator.:
DES.
JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025
– destaquei.
)

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida
. Recurso não provido."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1028857-56.2023.8.11.0000, Relator.: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024 – destaquei.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM
INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E
).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023936-54.2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

Consoante já delineado na decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatoria, entendo que a quantia adequada a ser arbitrada a título de honorários periciais, na hipótese vertente, deve corresponder ao montante de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, valor este que deverá ser oportunamente atualizado, em estrita observância ao art. 2o, § 5o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a recomposição anual pelo índice IPCA-E, inclusive para o exercício de 2025.

Tal deliberação revela-se consentânea com a natureza e peculiaridade da controvérsia submetida a julgamento, a qual ostenta contornos nitidamente repetitivos e padronizados, consubstanciada na aferição de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para a URV. Trata-se de matéria amplamente conhecida por peritos, tribunais e setores técnicos especializados, cuja execução, ademais, não se reveste de complexidade extraordinária que pudesse autorizar, excepcionalmente, a superação dos limites estabelecidos pelo CNJ.

Com efeito, a própria racionalidade administrativa que inspirou a edição da Resolução no 232/2016 impõe que o teto remuneratório nela previsto seja observado, notadamente em demandas seriadas como a presente, em que a adoção indiscriminada de valores superiores — sem justificativa técnica idônea e fundamentação concreta — poderia ensejar ônus desproporcional aos cofres públicos, com evidente afronta aos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público primário, bem como ao dever de gestão responsável dos recursos orçamentários afetos à efetivação de decisões judiciais.

Dessa forma, a fixação da verba honorária pericial nos parâmetros estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça não apenas assegura remuneração justa e digna ao
perito judicial
, como também consagra a necessária deferência aos comandos normativos vinculantes e às diretrizes de prudência fiscal e igualdade de tratamento entre jurisdicionados.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e estabelecer os honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente conforme previsto no art. 2o, § 5o, da Resolução no 232/2016 do CNJ, mediante aplicação da variação do IPCA-E referente ao exercício de 2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025